Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as teses recursais deduzidas pela parte, assentando a legitimidade do julgamento antecipado da lide em razão da natureza eminentemente documental da controvérsia, afastando alegação de cerceamento de defesa.
3. Não há vício integrativo quando o julgado reconhece a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa, a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador, bem como a inexistência de ilegalidade apta a afastar as multas impostas pelo órgão de defesa do consumidor.
4. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame de legalidade, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito da decisão administrativa, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, não evidenciada no caso concreto.
5. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com finalidade infringente.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020634-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as teses recursais deduzidas pela parte, assentando a legitimidade do julgamento antecipado da lide em razão da natureza eminentemente documental da controvérsia, afastando alegação de cerceamento de defesa.

3.

Não há vício integrativo quando o julgado reconhece a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa, a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador, bem como a inexistência de ilegalidade apta a afastar as multas impostas pelo órgão de defesa do consumidor.

4.

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame de legalidade, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito da decisão administrativa, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, não evidenciada no caso concreto.

5.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com finalidade infringente.

6.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal n. 1020634-25.2022.8.11.0041, opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta dos autos que a embargante ajuizou os referidos embargos à execução objetivando desconstituir créditos não tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 20223992 e 20224714, originárias de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações formuladas por consumidores em razão de suposta cobrança indevida em faturas de energia elétrica e falha na prestação do serviço.

Na origem, a concessionária alegou, em síntese, nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, inexistência de infração às normas consumeristas, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação das penalidades, bem como requereu, subsidiariamente, a redução do valor das multas impostas. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígida a exigibilidade dos créditos executados. (Id. 260291165).

A sentença foi conclusiva pela improcedência da ação. (Id. 260292152).

Interposta apelação, esta Câmara, por votação unânime, negou-lhe provimento, assentando, em suma, a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa, a observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, a inexistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a ausência de desproporcionalidade manifesta nas sanções aplicadas. (Id. 355036885).

Irresignada, a Energisa opõe os presentes embargos declaratórios, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão quanto ao exame de teses deduzidas no recurso de apelação, especialmente no tocante ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida, à insuficiência de fundamentação dos processos administrativos sancionadores, à inexistência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor e à desproporcionalidade das multas impostas. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria suscitada. (Id. 357228375).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de quaisquer vícios integrativos no julgado e sustentando que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada, buscando indevida rediscussão do mérito já apreciado. (Id. 358893863).

Recurso apresentado tempestivamente.

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal manejados contra créditos não tributários decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente à integração do julgado, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados e decididos pelo órgão julgador, salvo situações excepcionais em que o reconhecimento do vício implique, necessariamente, alteração do resultado.

Na espécie, sustenta a embargante a ocorrência de omissões no acórdão quanto ao exame de teses recursais relacionadas ao alegado cerceamento de defesa, à suposta nulidade dos processos administrativos sancionadores, à inexistência de infração às normas consumeristas e à desproporcionalidade das multas aplicadas.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, não se verifica qualquer vício integrativo.

O julgado foi expresso ao consignar que o julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia possuía natureza eminentemente documental, sendo prescindível a produção de prova testemunhal requerida pela concessionária. Registrou-se, ademais, que o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se à aferição de legalidade, não se justificando dilação probatória destinada a rediscutir matéria já suficientemente documentada nos autos.

Não há, pois, omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, mas mera irresignação da parte com a conclusão adotada.

Também foi expressamente enfrentada a tese de nulidade dos processos administrativos.

O acórdão consignou que as Certidões de Dívida Ativa observam os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, contendo a origem do débito, os números dos processos administrativos, os fundamentos normativos e os valores exigidos, inexistindo vício formal apto a comprometer sua higidez. Assentou-se, ainda, que no âmbito administrativo foram assegurados contraditório e ampla defesa, com regular notificação da administrada, apresentação de defesa e interposição de recurso.

No tocante à alegação de inexistência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, igualmente inexiste omissão.

Esta Câmara consignou que a conclusão administrativa quanto à ocorrência de cobrança indevida e falha na prestação do serviço decorreu da apreciação técnica do conjunto probatório produzido nos processos administrativos, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para reexaminar o mérito do ato sancionador, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, inexistente no caso concreto.

Quanto à proporcionalidade das multas, o acórdão também enfrentou a matéria ao reconhecer que a dosimetria observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/97, inexistindo desarrazoabilidade manifesta apta a justificar intervenção judicial redutora.

Vê-se, assim, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma suficiente, clara e coerente, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento e apresente fundamentação idônea para a conclusão adotada, em conformidade com o art. 489 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela, em verdade, intento de rediscutir a causa e obter novo pronunciamento sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes, admitida apenas em hipóteses excepcionais nas quais o saneamento do vício identificado imponha, necessariamente, a modificação do julgado, circunstância ausente na espécie.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida foi apreciada à luz dos arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 355, inciso I, 369, 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; arts. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80; art. 202 do Código Tributário Nacional; arts. 20, 39, inciso V, e 57 do Código de Defesa do Consumidor; e Decreto n. 2.181/97, na medida necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026